Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/1993. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548. SOBRESTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, deve ser mantida a decisão agravada.

2. Não há que se falar em incidência dos efeitos da Ação Civil Pública 614-25/1993, eis que se cuida de ação individual de conhecimento ajuizada pelo procedimento comum, em que se pretende o reconhecimento do direito à matrícula de criança na educação infantil em face da alegação de inexistência de vaga e ofensa ao princípio da isonomia.

3. No que se refere ao Recurso Extraordinário 1.008.166, Tema 548, descabe o pedido de suspensão do feito, eis que não há determinação do Ministro Relator Luiz Fux nesse sentido.

4. Recurso não provido.